Tribunal: TJBA
Processo: 8010433-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010433-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MATHEUS SIQUEIRA SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
HECTOR DE BRITO VIEIRA, CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. ACIONADA. RECUSA COM BASE EM PARECER DA JUNTA MÉDICA.

PREVALÊNCIA DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. PRECEDENTES STJ. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PREVISÃO ROL ANS. ART. 19, VIII, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.
465/2021
. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
RELATÓRIO ODONTOLÓGICO FUNDAMENTADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. ART. 370 CPC. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DO PACIENTE. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8010433-06.2023.8.05.0001
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.